Tribunal: TJBA
Processo: 8023397-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023397-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA CLARA LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

EMENTA

Agravo de instrumento
. Execução de título Extrajudicial – cédula de crédito comercial.
Exceção de pré-executividade.

Decisão
a quo
que dispôs
“
Por tudo quanto exposto, julgo improcedente a exceção de pré-executividade de ID n.142499106
”.
Deferida a gratuidade da justiça para o presente recurso. Pessoa jurídica - Hipossuficiência financeira demonstrada. Mérito. Prescrição intercorrente. Inocorrência. O início da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/15, deve incidir apenas para as execuções propostas após a entrada em vigor do novo ordenamento e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. Não ocorrência de desídia por parte da agravada
.
"Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

A tese de abandono na causa também não merece guarida, consoante legislação vigente. É indispensável, para a decretação da extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485 , III do CPC, que a parte ativa abandone a causa por mais de 30 dias, e que, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, permaneça inerte. Assim, não foram apresentados argumentos aptos a confrontar a decisão recorrida, que se revela escorreita.
Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8023397-97.2024.8.05.0000,
em que figuram como agravante o
HOSPITAL SANTA CLARA LTDA
e, como agravada
,
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.